Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0700942-33.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANA RAFAEL SANTOS APELADO: IVETE DIAS DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por POLYANNA RAFAEL SANTOS contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida em desfavor de IVETE DIAS DOS SANTOS e do DISTRITO FEDERAL. A apelante não juntou o preparo. Em sentença, o d. juízo a quo indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte (ID 35424939), porquanto deixou de anexar aos autos comprovantes de renda, mas declarou residir em casa própria na cidade do Guará. Assim, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora